Tribunal: STF
Processo: HC 92509
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE APELAR
   EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REMISSÃO A FUNDAMENTO
   CONSTANTE DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO, AO QUE CONSTA,
   INEXISTENTE. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - Sentença condenatória que indefere o direito de
   apelar em liberdade, com remissão aos argumentos que lastrearam o
   decreto de prisão preventiva.
II - Decisão, ao que consta,
   inexistente.
III - Nulidade da sentença condenatória, nesse
   particular.
IV - Violação ao dever constitucional de
   fundamentação das decisões judiciais.
V - Ordem concedida.